Tribunal: CARF
Processo: 13890.000253/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000253/2002-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
PREMA TECNOLOGIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 21/06/1997
VALOR LANÇADO EM DCTF.
Incabível a cobrança de multa de ofício via auto de infração para exigência de
saldo a pagar apurado em DCTF.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se retroativamente a norma menos severa, em termos de penalidade, do
que a norma anteriormente em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata-se de lançamento de IPI dos períodos acima listados no montante total de R$
22.721,51, que se compõe da contribuição, juros de mora e multa proporcional.
Auto de infração com enquadramento legal às fls. 04/10. Os pagamentos declarados em
DCTF pelo contribuinte não foram localizados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000253/2002-18
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000253/2002-18

Na impugnação de fl. l o autuado alega ter apresentado no dia 30/10/1997 à Agência da
Receita Federal de Rio Claro a DCTF referente ao 2° trimestre de 1997, onde consta os
débitos de IPI declarados como créditos vinculados. Porém, em 03/06/1998, apresentou
espontaneamente uma DCTF retificadora referente ao 2° trimestre de 1997, declarando
estes mesmos débitos como “Saldo a Pagar” (anexou cópia da DCTF retificadora às fls.
19/43). Como os débitos não foram pagos no período e a contribuinte ingressou no
Refis em dezembro de 2000, acreditava que os débitos estivessem incluídos no Refis
(cópia do termo de opção pelo Refis à fl. 44).
Contudo, a DCTF retificadora por alguma razão não foi processada. Ela não consta dos
sistemas informatizados da Receita Federal. Tivesse sido processada, os débitos
informados teriam sido automaticamente incluídos no Refis.
O processo foi então remetido de volta à ARF de Rio Claro para atestar a entrega da
DCTF retificadora e explicitar os motivos pelos quais ela não foi processada, conforme
despacho de fls. 73. Em resposta à fl. 75, a ARF de Rio Claro afirmou que não foi
possível atestar a entrega passados 11 anos do fato.
O documento anexado pelo contribuinte tem o carimbo de recebimento da ARF de Rio
Claro, datado de 03/06/1998 (fl. 19) e foi produzido na versão correta do software à
época, versão 5.2.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Parcialmente
Procedente, com a seguinte ementa:
Assumo: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADO - IPI
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/04/1997 a 21/06/1997
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXONERAÇÃO
Exonera-se a multa de ofício imposta sobre falta de recolhimento de débito declarado
em DCTF, tebdo em vista a retroatividade benigna do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003,
com a redação do art. 18 da Lei no 11.488, de 2007.
Impugnação Procedente em Parte .
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado acrescendo. Há nos autos as seguintes provas: Comprovantes de pagamento do REFIS e
DCTF retificadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise do mérito que trata da correção do ato
administrativo de lavrar auto de infração baseado na cobrança de débitos declarados em DCTF.
Conforme relatório, o presente processo administrativo iniciou-se com o auto de
infração que alega ter apurado falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração
inexata de débitos declarados em DCTF no 2o trimestre de 1997.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000253/2002-18

Inicialmente, cumpre observar que a recorrente juntou aos autos, cópia da DCTF
retificadora e dos comprovantes de pagamento do REFIS.
A DRJ ao julgar a questão reconsiderou a multa lançada aplicando o princípio da
retroatividade benigna, mas manteve o auto de infração.
Em sede de Recurso Voluntário a recorrente limitou-se em demonstrar a
ilegalidade da cobrança de débitos declarados em DCTF via auto de infração, bem como alega
que os débitos deveriam ser inclusos de forma automática pelo Fisco no Refis, buscando se
eximir do seu dever de observância do negócio celebrado.
A recorrente comprova ter retificado a DCTF, contudo não comprova o seu
pagamento, também não comprova ter ocorrido a inclusão dos débitos declarados no momento
em que celebrou o parcelamento do REFIS, nesse sentido a cobrança é devida. Cabendo a
observância do que constou no julgamento de piso, vejamos:
Haja vista que os débitos do contribuinte com a Receita Federal ainda estão em aberto,
não foram quitados porque não foram incluídos no Refis, não há que se falar em
cancelamento de todo o auto de infração, mas tão somente da multa de ofício,
devolvendo-se ao contribuinte uma situação semelhante à que ele teria na época se sua
DCTF retificadora houvesse sido processada normalmente - ou seja, o contribuinte teria
que pagar o tributo com os juros de mora devidos, em condições especiais de
parcelamento - exceto pelo fato de que correram juros de mora desde aquela data, em
2000, até hoje, juros que não tem como ser cancelados de oficio por falta de previsão
legal.
No que se refere ao julgamento proferido pela DRJ, esta mostrou-se irretocável,
pois assim também tem sido o entendimento da turma quanto a aplicabilidade de norma posterior
a fato ocorrido em data anterior, é entendimento do CARF que deve-se levar em consideração o
princípio da retroatividade benigna, afastando a multa e mantendo o auto de infração, conforme
entendimento exarado no acórdão n.o 3801003.415, de relatoria do ilustre presidente desta turma,
Marcos Antônio Borges, que contou com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” em relação aos valores que tem por
fundamentação “proc. jud. não comprovado”.
DCTF. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. RECOLHIMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não se comprovando a extinção do crédito tributário mediante pagamento conforme
informado em DCTF mantém-se o crédito tributário constituído de ofício.
MULTA DE OFÍCIO RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI No
10.833/2003.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.018 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000253/2002-18

Com a edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa de ofício excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18.
Sendo tal norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP no
135/2003 em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se o
cancelamento da multa de ofício lançada.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital